Tribunal: TJSP
Processo: 1004526-06.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
TARIFAS. Recurso do réu. Hipótese em que declaradas legais, admitidas suas cobranças. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.
SEGURO PRESTAMISTA. Recurso do réu. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
TARIFAS. Recurso do réu. Hipótese em que declaradas legais, admitidas suas cobranças. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.
SEGURO PRESTAMISTA. Recurso do réu. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença mantida.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Recurso do Réu. Venda casada. Reconhecimento. Prática ilegal. Artigo 39, I, do Código do Direito do Consumidor. Sentença mantida.
DANO MORAL. Recurso do autor. Pedido fundado em cobranças indevidas. Fato que, por si só, não acarreta o dever de indenizar. Sentença mantida.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Recurso do autor. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada. Inteligência dos artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Recurso do réu. Sucumbência mínima do réu. Reconhecimento. A autora decaiu da maioria dos pedidos. Inversão do ônus de sucumbência. Recurso provido.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, E RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Cst-fmt
Registro: 2020.0000074992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004526-06.2018.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é
apelante/apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é apelado/apelante EDSON ALEXANDRE DA SILVA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do
recurso do réu e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento e
negaram provimento ao do autor.. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004526-06.2018.8.26.0408
fls. 2
VOTO No 22924
APELAÇÃO CÍVEL No 1004526-06.2018.8.26.0408
COMARCA: OURINHOS - FORO DE OURINHOS - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FLÁVIO AUGUSTO REINERT
APELANTE/APELADO: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APELADO/APELANTE: EDSON ALEXANDRE DA SILVA
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento
de veículo.
TARIFAS. Recurso do réu. Hipótese em que declaradas legais,
admitidas suas cobranças. Ausência de interesse recursal.
Recurso não conhecido.
SEGURO
PRESTAMISTA.
Recurso
do
réu.
Entendimento
consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018,
Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. Sentença mantida.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Recurso do Réu. Venda casada.
Reconhecimento. Prática ilegal. Artigo 39, I, do Código do
Direito do Consumidor. Sentença mantida.
DANO MORAL. Recurso do autor. Pedido fundado em cobranças
indevidas. Fato que, por si só, não acarreta o dever de indenizar.
Sentença mantida.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Recurso do autor.
Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada. Inteligência dos
artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor e 940 do Código
Civil. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Recurso do réu. Sucumbência
mínima do réu. Reconhecimento. A autora decaiu da maioria dos
pedidos. Inversão do ônus de sucumbência. Recurso provido.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE
CONHECIDA, E RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelações contra r. sentença (fls. 126/142) que julgou parcialmente
procedente a ação revisional, para afastar a cobrança do título de capitalização
premiável e do seguro prestamista, bem como declarar nula a cumulação da
comissão de permanência com demais encargos, e, diante da sucumbência
recíproca, condenou o autor a arcar com 70% das custas e despesas e o réu com
30%, arbitrando honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004526-06.2018.8.26.0408
fls. 3
Insurge-se o réu (fls. 144/149) sustentando a legalidade das
cobranças das tarifas administrativas, do título de capitalização premiável e do
seguro prestamista. Pugna, por fim, a inversão do ônus da sucumbência ou o
reconhecimento da sucumbência recíproca.
Insurge-se também o autor (fls. 151/157), sustentando o cabimento
da indenização de danos morais e requerendo a restituição dos valores em dobro.
Recursos tempestivos, sem repostas (fls.160), preparado o do réu
(fls. 150) e isento de preparo o do autor por ser beneficiário da justiça gratuita (fls.
54/56).
VOTO
De início, não conheço da matéria relativa à legalidade das
cobranças das tarifas administrativas, pois foram examinadas e julgadas
favoravelmente ao réu, faltando-lhe interesse recursal.
No mais, cuida-se de ação revisional de cédula de crédito bancário
(financiamento de veículo), emitida em 01.06.2016, no valor de R$. 22.790,63, a ser
paga em 48 parcelas mensais de R$. 778,99, vencendo a primeira em 01.07.2016 e
a última em 01.06.2020 (fls. 28/29).
A matéria relativa à cobrança de seguro, ficou consolidada com o
julgamento, em 12.12.2018, do REsp 1.639.320-SP, que tramitou pelo rito dos
Recursos Repetitivos e publicado o v. acórdão em 18.12.2018, Relator Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004526-06.2018.8.26.0408
fls. 4
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” Grifei.
No caso, o seguro foi contratado juntamente com o financiamento e
não consta dos autos documentação que demonstre que o autor teve a faculdade
em optar pela contração.
Logo, deve ser mantida a sentença que afastou a exigência do
seguro prestamista, prevista no contrato a fls. 28 no valor de R$. 850,00, pois,
como decidido, “o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Relativamente ao título de capitalização (“Cap. Parc. Premiável)
previsto também às fls. 28, no valor de R$. 111,33, sua exigência também deve ser
afastada, consoante determinado na sentença.
Na hipótese, é patente a caracterização da denominada venda
casada, que se configura pela vinculação ao consumidor à contratação de produto
de natureza totalmente distinta do objeto do contrato, comercializado pela casa
bancária, cerceando a liberdade de escolha, devendo nesse ponto também ser
mantida a sentença.
E não é o outro o entendimento desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004526-06.2018.8.26.0408
fls. 5
“CONTRATO
BANCÁRIO.
Cédula
de
crédito
bancário.
Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Contratação de
seguro de proteção financeira. Nos contratos bancários, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro.
Configuração de venda casada. Cobrança afastada. Entendimento
do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP, Rel.
Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J 12.12.2018. 2. Tarifa de
registro de contrato e avaliação do bem. Ausência de abusividade na
estipulação contratual. Cobrança mantida. Orientação conforme STJ
- REsp repetitivo no 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018. 3. Ilegalidade da cobrança da
tarifa sob a rubrica de "Cap. Parc. Premiável". Inexistência de
qualquer informação capaz de esclarecer a sua pertinência.
Falha da financeira ré ao dever de informação (inciso III do art.
6o do CDC). Recursos não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1006577-89.2019.8.26.0008; Relator (a):
Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019)”
“AÇÃO REVISIONAL
Cobrança de seguro prestamista e
capitalização
parcela
premiável

Tarifas
afastadas

Impossibilidade de cobrança - REsp 1578553/SP
Ausência de
informação clara e precisa ao consumidor - Decisão mantida -
Recurso não provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2255645-65.2018.8.26.0000; Relator
(a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/05/2019; Data de Registro: 08/05/2019)
Tocante ao dano moral pretendido pelo autor, não se pode admitir
tenha o réu praticado ilícito justificador do pleito de indenização, ainda que, como
na hipótese, se tenha reconhecido a abusividade da cobrança do seguro
prestamista e do título de capitalização premiável.
As cobranças decorrentes do consentimento expressado pelo autor
no momento da contratação, ainda que posteriormente reconhecida a abusividade,
por si só, não permite presumir lesão ao direito de personalidade a ensejar a
reparação pretendida.
Assim, sem demonstração da repercussão gravosa, não é admissível
a indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004526-06.2018.8.26.0408
fls. 6
Nesse sentido, precedente deste E. TJSP:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Alegação de
abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira -
Cabimento - Hipótese em que a autora demonstrou que os juros
cobrados pela instituição financeira eram flagrantemente superiores
aos praticados pela média do mercado - RECURSO PROVIDO
NESSA PARTE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Dano moral - Pretensão da autora de recebimento de
indenização por dano moral em virtude da cobrança de juros
abusivos e desconto das prestações em conta corrente -
Descabimento - Hipótese em que a autora deu causa aos descontos
ao celebrar o contrato de empréstimo - Ademais, a despeito do
reconhecimento da abusividade da taxa de juros pactuada, a ré agiu
amparada pelo contrato firmado entre as partes - RECURSO NÃO
PROVIDO NESSA PARTE.”
(TJSP; Apelação Cível 1000225-13.2019.8.26.0624; Relator (a):
Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Tatuí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/07/2019; Data de Registro: 24/07/2019).
Por fim, a devolução das quantias indevidamente cobradas, todavia,
deve se dar de forma simples, vez que o artigo 42, do Código de Defesa do
Consumidor, em consonância com o disposto no artigo 940 do Código Civil, só se
aplica em casos de cobrança oriunda de má-fé, o que não se verifica na hipótese.
E sobre os valores incidirão correção monetária, calculada pela
tabela prática do TJSP, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação.
Neste sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
EM
DOBRO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A autorização da
repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento
indevido e má-fé do credor. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na
hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a
análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.” (STU, AgRg no AREsp
460.383/RJ, 3a-T., Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em
3.4.2014, DJe 11.4.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004526-06.2018.8.26.0408
fls. 7
Finalmente, razão assiste ao réu quanto ao pretendido
reconhecimento de sua sucumbência mínima. Com efeito, o autor decaiu da maior
parte dos pedidos, de modo que lhe deve ser atribuído exclusivamente o ônus
sucumbencial, ficando condenado ao pagamento das custas processuais e da
verba honorária em favor do patrono do réu fixada em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do réu, na parte
conhecida, e nega-se provimento ao recurso do autor.
Fernando Sastre Redondo
Relator